Tribunal: TJSP
Processo: 2212052-78.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.063, de 01 de setembro de 2021, do Município de Joanópolis, que "dispõe sobre a autorização do fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para pessoas com deficiência e idosos" – Lei 'autorizativa' que, em verdade, contém determinação – Gestão de políticas públicas – Iniciativa parlamentar – Inadmissibilidade – Matéria relativa à

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.063, de 01 de setembro de 2021, do Município de Joanópolis, que "dispõe sobre a autorização do fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para pessoas com deficiência e idosos" – Lei 'autorizativa' que, em verdade, contém determinação – Gestão de políticas públicas – Iniciativa parlamentar – Inadmissibilidade – Matéria relativa à Administração Municipal, de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo – Vício de iniciativa – Ofensa ao princípio da harmonia e independência dos Poderes – Violação aos artigos 5o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição do Estado.

Pedido procedente.